Tribunal: TCU
Processo: 014.118/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução de convênio destinado à construção de dois barracões industriais na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Eduardo Goncalves Tabosa Junior, ex-prefeito municipal de Cumaru/PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 2929/2017-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 4325/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.